Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716671-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEZ LOPES DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARINEZ LOPES DE PAULA contra suposto ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não proceder à sua avaliação para fins de tratamento fora de domicílio – TFD e deixar de fornecer os medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg. Na inicial (ID 31757571), a impetrante narra ter sido diagnosticada com doença intersticial fibrosante e está em acompanhamento desde outubro de 2021. Diz que, na consulta realizada em 18/05/2022, foi informada que a doença vem progredindo e sua expectativa de sobrevida é de apenas 6 meses. Alega que foi encaminhada para o setor de transplante pulmonar de Porto Alegre, por não possuir tal especialidade no Distrito Federal. Afirma ter se cadastrado para o tratamento fora de domicílio – TFD, no entanto não recebeu documento comprobatório e foi informada que não há perspectiva de data para ser chamada para avaliação. Acrescenta que os médicos que a acompanham prescreveram os medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg, mas a rede pública está desabastecida de tais medicamentos. Discorre sobre o tratamento fora de domicílio e sobre o direito à vida. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e da liminar para determinar seu encaminhamento à avaliação no setor de transplante pulmonar de Porto Alegre-RS, com todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem custeadas pelo Distrito Federal, com direito a um acompanhante, bem como o fornecimento dos medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg, conforme receita médica, ambos sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar. A impetrante foi intimada para, entre outras medidas, informar se os medicamentos solicitados são padronizados e comprovar a negativa de fornecimento; o cadastro no programa TFD e a realização do pedido pelo médico assistente, com o número do processo e respectivo andamento (ID 35627483), tendo ela se manifestado nas petições ID 36286887 e 36680351. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à impetrante, uma vez que sua única fonte de renda é o auxílio-doença fornecido pelo INSS no valor de R$1.234,28 (ID 36286893). A impetrante, atualmente com 44 anos, foi diagnosticada, em outubro de 2021, com Doença Intersticial Fibrosarte, conforme relatório assinado pela médica Juliana Moura Ribeiro, CRM/DF 27.403 (ID 35605775). Foram prescritos, entre outros, o uso dos medicamentos solicitados pela impetrante: Nintedanibe 150mg, 1 comprimido 2 vezes ao dia (ID 35605779 – pág. 3), e Azatioprina 100mg, 2 comprimidos pela manhã e 1 à noite (35605779 – pág. 4). Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no. 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema 793), firmou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados é de responsabilidade solidária dos entes federados, sendo que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Além disso, asseverou-se que somente as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Não é o caso dos autos, em que os medicamentos solicitados são registrados na ANVISA. Quanto ao medicamento Azatioprina, em consulta realizada na data de hoje, 27/06/2022, ao site https://info.saude.df.gov.br/farmaciasdealtocusto/, verificou-se o reabastecimento da farmácia de alto custo. Em relação ao medicamento Nintedanibe, a impetrante informou que, apesar de registrado na Anvisa, não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. No julgamento do REsp 1.657.156, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). No caso, ficou comprovado o preenchimento dos requisitos do registro na ANVISA (ID 36286900) e incapacidade financeira para arcar com seu custo (ID 36286893). No entanto, não há, nos autos, laudo médico que ateste a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e a ineficácia para o tratamento da moléstia dos medicamentos já padronizados pelo SUS. Assim, é imprescindível a juntada do laudo médico nesse sentido. E após, deve ser colhida a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NATJUS. Por fim, quanto ao pedido relacionado ao tratamento fora de domicílio – TFD, a impetrante informa que não conseguiu realizar o cadastro no programa, uma vez que está sendo exigida uma lista de exames realizados no último ano e ela não foi chamada para realizar tais exames. Ante o exposto, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o tratamento fora de domicílio – TFD indicado à impetrante. Intime-se, ainda, a impetrante para, no prazo de 20 dias, juntar laudo médico fundamentado e circunstanciado que ateste a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento Nintedanibe, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Após, encaminhe-se os autos ao NATJUS, em regime de urgência, para manifestação. Anote-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça à impetrante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator